Tribunal: TJMT
Processo: 1011608-34.2019.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011608-34.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR

TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS

FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (EMBARGANTE), LUCINDA MAURA DA SILVA - CPF: 326.048.901-00 (EMBARGADO), MARIA LINDAURA DE ALMEIDA - CPF: 314.441.211-20 (EMBARGADO), ALIPIO DUARTE DE OLIVEIRA NETO - CPF: 298.810.721-15 (EMBARGADO), DEVALDINA LEITE DE OLIVEIRA - CPF: 795.572.361-91 (EMBARGADO), QUIRINO DIAS DE MOURA - CPF: 143.364.561-00 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FELIPE SOUZA GALVAO - CPF: 828.289.200-97 (ADVOGADO), SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (EMBARGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ALIPIO DUARTE DE OLIVEIRA NETO - CPF: 298.810.721-15 (REPRESENTANTE), DEVALDINA LEITE DE OLIVEIRA - CPF: 795.572.361-91 (REPRESENTANTE), FELIPE SOUZA GALVAO - CPF: 828.289.200-97 (ADVOGADO), LUCINDA MAURA DA SILVA - CPF: 326.048.901-00 (REPRESENTANTE), MARIA LINDAURA DE ALMEIDA - CPF: 314.441.211-20 (REPRESENTANTE), QUIRINO DIAS DE MOURA - CPF: 143.364.561-00 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU O EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES DE BRADESCO SEGUROS S/A E REJEITOU O EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE ALIPIO DUARTE DE OLIVEIRA NETO E OUTROS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL – SEGURO – SISTEMA FINANCEIRO HABITACIONAL – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – APLICABILIDADE LIMITADA AOS CONTRATOS FIRMADOS APÓS SUA ENTRADA EM VIGOR E DESDE QUE NÃO VINCULADOS AO FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIAÇÕES SALARIAIS (FCVS) – JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA – OMISSÃO RECONHECIDA – EMBARGOS DA PARTE REQUERIDA/AGRAVANTE ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES – ACLARATÓRIOS DOS DEMANDANTES/AGRAVADOS REJEITADOS.

“O STJ possui firme o entendimento no sentido de que o Código de Defesa do Consumidor não se aplica aos contratos regidos pelo Sistema Financeiro da Habitação quando celebrados antes de sua entrada em vigor; e também não é aplicável ao contrato de mútuo habitacional, com vinculação ao FCVS, como no caso em apreço. Precedentes. 2. Agravo interno não provido.”
(AgInt no AREsp 1465591/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 10/09/2019).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No.
1011608-34.2019.8.11.0000

EMBARGANTES: BRADESCO SEGURO S/A E LUCINDA MAURA DA SILVA E OUTROS

EMBARGADOS:

OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por

BRADESCO SEGURO S/A E LUCINDA MAURA DA SILVA E OUTROS
visando sanar suposta omissão do v. acórdão desta Câmara [id.

28640494]
, que deu parcial provimento ao agravo de instrumento, para afastar a inversão do ônus da prova e das regras consumeristas no contrato firmado com o Sistema Financeiro Habitacional em relação a apenas uma das partes litigantes.

A seguradora embargante [
BRADESCO SEGURO S/A
]
sustenta que o vício reside no fato de que
“o acórdão deixou de observar os CADMUTs de todos os autores, de onde se extrai a data de assinatura dos contratos originais”
, donde se apura que
“os contratos originais de todos os imóveis cuja indenização se pleiteia foram firmados em data anterior à entrada de vigência do Código de Defesa do Consumidor”
.

De outro lado, afiança que o julgado embargado
“ficou limitado apenas à questão da incidência do CDC nos contratos do SFH. Não obstante, ressalta-se que a discussão é mais ampla e refere-se à incidência da legislação consumerista nos contratos do SFH VINCULADOS AO FCVS”
, cujo ponto silenciou-se por inteiro o
decisum
hostilizado, a exemplo da tese firmada no sentido de que o ônus relacionado à juntada de tais contratos deve recair exclusivamente ao agente financeiro e não à seguradora-embargante, sobretudo porque não fez parte da relação adjacente, pelo que pugna pelo acolhimento dos declaratórios com efeitos infringentes, bem como postula pelo prequestionamento da matéria para fins de interposição de recursos às instâncias superiores [id.
30459977].

Por sua vez, os segundos embargantes [
LUCINDA MAURA DA SILVA E OUTROS
] apontam que a omissão reside no fato de que
“o contrato em pauta não é instantâneo, ou seja, trata-se de contrato de trato sucessivo, diferido no tempo, pois o pagamento dos prêmios do Seguro Habitacional sempre foram realizados juntamente com as prestações do Contrato de Financiamento Habitacional, celebrado no âmbito do Sistema Financeiro de Habilitação – SFH”
, de modo que entendem que deve ser-lhes garantida a incidência das regras consumeristas na espécie. Requerem, ao fim, o prequestionamento específico da matéria [Id.
30996980
].

Contrarrazões apresentadas nos Ids.
31988954 e 32385994.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do v. acórdão de Id
28640494
, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL – SEGURO – SISTEMA FINANCEIRO HABITACIONAL (SFH) – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR APLICABILIDADE LIMITADA AOS CONTRATOS FIRMADOS APÓS A VIGÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

No caso, o contrato firmado entre as partes trata de 1. relação securitária habitacional, sendo basicamente um contrato de adesão, razão pela qual, enquadra-se o agravante no conceito de prestador de serviços e os agravados como consumidores, tornando-se perfeitamente aplicável à hipótese o Código de Defesa do Consumidor.

2. Na espécie, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, as “regras do Código de Defesa do Consumidor aplicam aos contratos de financiamento vinculados ao Sistema Financeiro de Habitação (3a Turma, AgRg no REsp 1093154/RS, Rel.Min. NANCY ANDRIGHI, unânime, Data do Julgamento 16/12/2008, DJ de 20/02/2009)”, contudo, a inversão do ônus da prova só poderá ser mantida quanto aos contratos firmados após a vigência do Código de Defesa do Consumidor, devendo ser redistribuído o ônus da prova quanto aos demais contratos.”

Inicialmente, quanto aos aclaratórios opostos pelos agravados/autores [
LUCINDA MAURA DA SILVA E OUTROS
], tenho que a irresignação não prospera, já que o acórdão embargado foi claro ao dispor que a aplicabilidade das regras consumeristas se restringem aos contratos firmados após a entrada da sua vigência.

Aqui, pertinente registrar que a natureza dos contratos objeto da lide principal, de fato, é de trato sucessivo, todavia, ainda assim, a incidência das regras consumeristas, segundo entendimento pacífico do STJ, não pode retroagir a fatos pretéritos, haja vista que as partes, ao transigirem, levaram em conta apenas os riscos concernentes à legislação vigente à época em que assinaram o contrato, não podendo prever eventuais riscos de legislação que sequer existia naquele momento.

Neste contexto, inexiste omissão a ensejar o acolhimento dos presentes embargos declaratórios, sendo visível que a insurgência dos agravados-embargantes demonstra o descontentamento quanto ao resultado do recurso que lhes foi desfavorável, pretendendo alterar a decisão, no intuito de que o Colegiado reveja seu posicionamento; porém, tal pretensão é inviável por meio deste recurso horizontal, que possui natureza integrativa.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

São incabíveis os Embargos de Declaração visando a rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento, aduzindo omissão e contradição inexistente no acórdão objurgado.

O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o Acórdão omisso, obscuro ou contraditório.

Os embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do artigo 1.022 do CPC/2015”.
(ED 10419/2019, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/04/2019, Publicado no DJE 29/04/2019) (sem destaques no original)

Por outro lado, no que tange aos aclaratórios opostos pela parte agravante/requerida [
BRADESCO SEGURO S/A
], verifico, desde logo, que a insurgência recursal relativa à falta de pronunciamento expresso acerca da tese firmada no sentido de que o ônus relacionado à juntada de tais contratos deve recair exclusivamente ao agente financeiro e não à seguradora-embargante, sobretudo porque não fez parte da relação adjacente, sequer merece ser conhecida, já que não constou das razões do instrumento respectivo, mostrando-se nítida a inovação recursal quanto ao ponto.

Além disso, tem-se que tal questionamento não guarda pertinência com a pacífica – e ainda atualizada – jurisprudência da Corte Superior, segundo o qual
“mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada”
, já que
“o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão”
, sobretudo porque
“possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida”
(STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Todavia, quanto ao vício relacionado à tese de “
não incidência da legislação consumerista nos contratos do SFH VINCULADOS AO FCVS
”, tenho que, de fato, o pedido não foi apreciado pelo Colegiado, razão pela qual faço pelos seguintes fundamentos:

Inicialmente, registro que, conforme assinalado expressamente no
decisum
embargado, em regra, há relação de consumo entre o agente financeiro do Sistema Financeiro de Habilitação (SFH), que concede empréstimo para aquisição da casa própria, e o mutuário, pelo que deve ser aplicada as regras consumeristas em tais contratos, dentre os quais, destaca-se a regra que possibilita a inversão do ônus da prova, de modo a privilegiar a parte hipossuficiente, qual seja, o consumidor, cuja incidência, no entanto, deve ser consentânea aos contratos firmados tão somente após sua entrada em vigor (11/03/1991).

No caso vertente, pelos documentos anexos à ação de base até a prolação da decisão colegiada, verificou-se que apenas a avença firmada com a autora/agravada
Lucinda Maura da Silva
havia sido celebrado
anteriormente
à vigência do CDC [Id 20384759 – pág. 01 à 09], pelo que sobre ela não poderia recair as regras consumeristas, deixando-se, contudo, de se pronunciar expressamente quanto aos demais demandantes/agravados [Maria Lindaura de Almeida, Alípio Duarte de Oliveira Neto, Devaldina Leite de Oliveira e Quirino Dias de Moura] por ausência de maiores elementos de convicção para tanto, os quais acabaram por ser dirimidos por ocasião da instrução do feito primitivo, mediante juntada das contestações e documentos pertinentes, e que foram instruídos aos presentes aclaratórios nos IDS

22882437 – pág. 01 ,
22882437 - Pág. 3; 22882437 - Pág. 4
– autos originais,
os quais demonstram que também foram celebrados em data anterior à vigência do CDC, devendo, portanto, a eles ser estendidos a inaplicabilidade das regras consumeristas.

Ainda que assim não fosse, tenho por pertinente a adoção da pacífica orientação jurisprudencial da Corte Superior, no sentido de que o Código de Defesa do Consumidor não se aplica aos contratos regidos pelo Sistema Financeiro da Habitação quando celebrados
antes
de sua entrada em vigor; e
também não é aplicável ao contrato de mútuo habitacional, com vinculação ao FCVS
(AgInt no AREsp 1465591/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 10/09/2019), como no caso em apreço.

Isso porque há evidências nos autos originários de que os contratos em que se busca o adimplemento da cobertura da Apólice do Seguro Habitacional para reparação dos graves vícios relativos à construção estrutural das residências adquiridas pelos mutuários do Sistema Financeiro de Habitação (SFH) são vinculados ao Fundo de Compensação de Variações Salariais (FCVS), como, aliás, consta expressamente do contrato firmado pela autora/agravada
Lucinda Maura da Silva
– única parte que instruiu o contrato original (parágrafo único da Cláusula Terceira), sem levar em consideração, ainda, que os próprios agravados/embargados se limitaram a alegar que a inversão do ônus da prova não colide com as regras do referido fundo.

Há de ser ressaltado também que, em consulta ao feito originário pela plataforma do PJe de 1o grau, constata-se que houve manifestação da Caixa Econômica Federal, na qualidade de representante legal do FCVS, com fulcro na Lei no. 13.000/2014, que incluiu o artigo 1o-A à Lei no. 12.409/2011, donde, de forma expressa, refere que a apólice pública objeto do pedido principal possui vinculação ao respectivo fundo, pelo que, por si só, afasta a incidência das regras consumeristas, consoante firme orientação jurisprudencial do STJ, bem como desta egrégia Corte de Justiça.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL – SEGURO HABITACIONAL – IMÓVEIS FINANCIADOS PELO SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
– DECISÃO MONOCRÁTICA – RECURSO DESPROVIDO – IRRESIGNAÇÃO – POSSIBILIDADE – POSICIONAMENTO REVISTO –
INAPLICABILIDAE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR AOS CONTRATOS FIRMADOS ANTES DA VIGENCIA DO CDC E A CONTRATOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIAÇÕES SALARAIS (FCVS) – JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
– RECURSO PROVIDO PARA RECONSIDERAR A DECISÃO MONOCRÁTICA. Revejo meu posicionamento para alinhá-lo segundo a mais recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sendo inaplicável o Código de Defesa do Consumidor e, via de consequência, a inversão do ônus da prova, aos contratos firmados pelo Sistema Habitacional Financeiros quando anterior à sua vigência bem como aos mútuos vinculados ao Fundo de Compensação de Variações Salariais – FCVS. (AgInt no AREsp 1465591/MT).”
(N.U 1012279-57.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 20/02/2020 – Destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL –
CONTRATOS REFERENTES A SEGURO HABITACIONAL – IMÓVEIS FINANCIADOS PELO SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR LIMITADO AOS CONTRATOS FIRMADOS APÓS A VIGÊNCIA DO CDC E AOS CONTRATOS NÃO VINCULADOS AO FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIAÇÕES SALARIAIS (FCVS) – PRECEDENTES
– DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos contratos firmados em relação securitária referente aos imóveis construídos pelo SFH – Sistema Financeiro Habitacional, no entanto, a sua aplicabilidade e a possibilidade de inversão do ônus da prova estão limitados aos contratos firmados após a vigência do referido código e que não tenham cobertura do FCVS. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça: AgRg no REsp 1471367/PR, AgRg no AREsp 538224/RS e REsp 1483061/RS.”
(N.U 1015716-09.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS
– SEGURO HABITACIONAL – IMÓVEL FINANCIADO PELO SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO – APLICABILIDAE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR LIMITADA AOS CONTRATOS FIRMADOS APÓS A VIGENCIA DO CÓDIGO E AOS CONTRATOS NÃO VINCULADOS AO FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIAÇÕES SALARAIS (FCVS) – JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Apesar de aplicável o CDC Código de Defesa do Consumidor aos contratos firmados em relação securitária referente aos imóveis construídos pelo SFH – Sistema Financeiro Habitacional, tanto a sua aplicabilidade quanto a possibilidade de inversão do ônus da prova estão limitados aos contratos firmados após a vigência do referido código e que não tenham cobertura do FCVS. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça: AgRg no REsp 1471367/PR, AgRg no AREsp 538224/RS e REsp 1483061/RS.”
(N.U 1001271-83.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 23/07/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL – SEGURO HABITACIONAL CONTRA DANOS FÍSICOS AO IMÓVEL – SFH – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – NÃO CABIMENTO – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – INAPLICABILIDADE – CONTRATOS FIRMADOS ANTES DA VIGÊNCIA DO CDC – RECURSO NÃO PROVIDO.
Não obstante ser cabível o Código de Defesa do Consumidor nos contratos firmados em relação securitária referente aos imóveis construídos pelo Sistema Financeiro Habitacional, tanto a sua aplicabilidade quanto a possibilidade de inversão do ônus da prova estão limitadas às avenças firmadas após a vigência do CDC e que não tenham cobertura do FCVS.
”
(N.U 1009923-26.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 27/03/2019, Publicado no DJE 10/05/2019)

Portanto, deve o julgado embargado ser corrigido, para que seja o resultado alinhado à jurisprudência acima colacionada, a fim de se limitar a incidência das regras consumeristas aos contratos firmados tão somente após a entrada em vigor do CDC e desde que não estejam vinculados ao Fundo de Compensação de Variações Salariais (FCVS).

Por fim, o prequestionamento quanto à legislação invocada fica estabelecido pelas razões de decidir, seguindo compreensão do disposto no art. 1.025 do CPC/15.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por
Lucinda Maura da Silva e Outros
, porquanto inexistentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC/15. Por outro lado,
ACOLHO
os embargos de declaração opostos por
Bradesco Seguros S/A
, com efeitos infringentes, para sanar a omissão acima apontada, e, via de consequência, alterar a parte dispositiva que passa a ter a seguinte redação:
“Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, a fim de reformar em parte a decisão agravada, para indeferir a inversão do ônus da prova em relação aos contratos firmados antes da entrada em vigor do CDC (11/03/1991) ou que estejam vinculados ao Fundo de Compensação de Variações Salariais (FCVS), aplicando-se, para tais hipóteses, a regra do artigo 373, I, do CPC/15”
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020